Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602567-33.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
06/09/2023
Número: 0602567-33.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ISMAEL ALVES DOS SANTOS -
AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ISMAEL ALVES DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ISMAEL ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43710160
06/09/2023
15:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.404

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602567-33.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ISMAEL ALVES DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: ISMAEL ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. PERCENTUAL INSIGNIFICANTE.
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.

1. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

1.1. Representando a irregularidade apenas 2,11% do total de recursos
movimentados pelo prestador, em valor diminuto e não sendo
qualitativamente grave em razão das peculiaridades do caso, é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

1.2. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

Num. 43710160 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111718200000042669926
Número do documento: 23090615111718200000042669926
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 16:01:11

2. Contas aprovadas com ressalva com determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Ismael Alves dos Santos
, filiado ao Partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2022.

O candidato obteve 147 votos na eleição.

Os valores utilizados na campanha totalizaram R$ 3.183,00, sendo R$
1.000,00 de recursos financeiros do partido, oriundos do FEFC, e R$ 2.183,00 de receitas
estimáveis em dinheiro do partido, provenientes da fonte “outros recursos”. Não houve o
repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43344508).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação das contas com ressalvas, apontando a omissão de gastos eleitorais
com combustível (ID 43600686).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, considerando que a omissão de gastos em percentual insignificante (2,11%)
não teve o condão de comprometer a fiscalização das contas (ID 43642340).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

Num. 43710160 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111718200000042669926
Número do documento: 23090615111718200000042669926
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 16:01:11

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, constou do parecer conclusivo anotação relativa à
existência de omissão de gastos eleitorais, tendo em vista a identificação de
divergências entre as despesas apontadas na prestação de contas e aquelas constantes
na base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

O artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador se manteve silente,
conforme certificado pela Secretaria Judiciária (ID 43615769), inexistindo nos autos
qualquer documentação comprobatória capaz de afastar a presente irregularidade.

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da
Num. 43710160 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111718200000042669926
Número do documento: 23090615111718200000042669926
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 16:01:11

origem dos recursos utilizados, devendo ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

No entanto, o fato de a irregularidade representar apenas 2,11% do total de
recursos movimentados na campanha (R$ 3.183,00) permite a aplicação, in casu, dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADA ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS OBTIDAS MEDIANTE A CIRCULARIZAÇÃO
DE DADOS. VALOR ABSOLUTO DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS E
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa valor diminuto, inferior a mil UFIR, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.

3. Não esclarecida a origem do dinheiro utilizado no pagamento das despesas omissas,
configura–se a utilização de recursos de origem não identificada, com a necessidade de
recolhimento da quantia equivalente ao erário.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de quantia ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060368629, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Data 19/06/2023 – grifos nossos)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO INSIGNIFICANTE. JURISPRUDÊNCIA DO
TSE. PROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela–se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060087807, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Data
02/02/2022 – grifos nossos)

Em conclusão, não sendo a irregularidade apta a ensejar, isoladamente, a
Num. 43710160 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111718200000042669926
Número do documento: 23090615111718200000042669926
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 16:01:11

desaprovação das contas, e tratando-se de inconsistência que representa 2,11% do total
de recursos movimentados na campanha (R$ 3.183,00), revela-se adequada a aprovação
das contas com ressalvas com determinação de recolhimento do montante ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVA as contas de Ismael Alves dos Santos, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual, determinando-se a devolução de R$ 67,17 ao Tesouro Nacional, nos
termos no artigo 32, § 1º, VI, da mesma Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602567-33.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 ISMAEL ALVES DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA CLARA SCHOLZE -
PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - REQUERENTE: ISMAEL ALVES
DOS SANTOS - Advogados do REQUERENTE: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA -
PR100549, ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Num. 43710160 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111718200000042669926
Número do documento: 23090615111718200000042669926
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 16:01:11

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023

Num. 43710160 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111718200000042669926
Número do documento: 23090615111718200000042669926
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 16:01:11